Tribunal: TJPA
Processo: 0812355-42.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812355-42.2023.8.14.0000

PACIENTE: MINAEL SOUZA ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE ORIXIMINA VARA ÚNICA DE ORIXIMINA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS DIVERSAS. PLEITOS PENDENTES DE DECISÃO PELA AUTORIDADE COATORA. FUNDAMENTOS IDÊNTICOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

1.

Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal,
“c
aracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância antecedente” (HC n. 229575/PI, relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 11/10/2023), de maneira que “esta Egrégia Corte
não pode se imiscuir na competência do Juízo
a quo
para apreciar o pedido, sob pena de indesejável e inadmissível supressão de instância, quando há pedido de revogação de preventiva em 1º grau pendente de apreciação” (TJPA, HC n. 0802822-59.2023.8.14.0000, relatora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, DJe de 24/03/2023).

2. Na espécie, havendo pedido de revogação da custódia cautelar pendente de apreciação pelo juízo impetrado na instância de origem, não há como avançar para o exame dos fundamentos idênticos suscitados no presente
writ
, sem incorrer em indevida supressão de instância.

3. Ordem não conhecida, com recomendação ao juízo impetrado para que analise, com urgência, o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo paciente na origem.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 24/10/2023 a 26/10/2023
, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
da impetração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 26 de outubro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
MINAEL SOUZA ALMEIDA
contra ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA nos autos da Ação Penal n. 0800819-20.2023.8.14.0037. Na origem, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, e está preso cautelarmente desde 07/05/2023.

Em inicial, os impetrantes aduzem razões fáticas e jurídicas, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
ausência de apreciação do pleito de revogação da prisão preventiva no juízo de origem;
(ii)
fundamentação inidônea do decreto constritivo proferido à míngua dos requisitos cautelares autorizadores da medida extrema e em violação ao princípio da presunção de inocência;
(iii)
viabilidade de imposição de medidas cautelares diversas, máxime diante dos predicados pessoais favoráveis do coacto. Requerem, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia objurgada, com a expedição de alvará de soltura e aplicação de medidas alternativas diversas do cárcere.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 15506085.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 15589777).

A douta Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo conhecimento e denegação da ordem (ID n. 15601876).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do habeas corpus para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o mandamus configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício desimpedido da liberdade ambulatorial.

Erigida essa premissa, consigno que o fato de o
habeas corpus
deter papel de destaque em meio aos instrumentos disponíveis para a tutela constitucional das liberdades, não possui força incontrastável para exceler as regras de competência jurisdicional. Nesse diapasão, registro, com amparo no magistério de Renato Brasileiro, que:

“[...] deve ser prestigiada a função constitucional excepcional do habeas corpus. Porém,
não se pode desmerecer as funções das instâncias regulares de processo e julgamento, sob pena de se desmoralizar o sistema ordinário de julgamento e forçosamente deslocar para os tribunais superiores o exame de matérias próprias das instâncias ordinárias, que normalmente não são afetas a eles
. Logo, deve ser reconhecida a inadequação do habeas corpus sempre que sua utilização revelar banalização da garantia constitucional ou a substituição do recurso cabível, com inegável supressão de instância”. (LIMA, Renato Brasileiro.
Manual de Processo Penal
. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. p. 1858-1859).

Nesse contexto, convém assinalar que muito embora este Tribunal de Justiça possua jurisprudência placitada no sentido de ser desnecessário para efeito de impetração de habeas corpus, o
“pedido prévio de revogação de prisão preventiva ou de liberdade provisória perante o Juízo a quo, haja vista que a existência do ato judicial coator se consubstancia no decreto prisional em si
” (TJPA,
HC n. 0801685-81.2019.8.14.0000
, relator Desembargador Mairton Marques Carneiro, Seção de Direito Penal, DJe de 01/04/2019), também se entende, sem maiores disceptações, que “
esta Egrégia Corte não pode se imiscuir na competência do Juízo a quo para apreciar o pedido, sob pena de indesejável e inadmissível supressão de instância, quando há pedido de revogação de preventiva [...] em 1º grau pendente de apreciação
” (TJPA,

HC n. 0802822-59.2023.8.14.0000
, relatora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, DJe de 24/03/2023).

Ressalto que a jurisprudência perfilhada por esta e. Corte de Justiça está alinhada com o entendimento sedimentado na Suprema Corte no sentido de que “
caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância antecedente
” (STF,

HC n. 229575/PI
, relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 11/10/2023).

Nessa linha de intelecção, verifico que os impetrantes consignaram na exordial a existência de pedido de revogação de prisão preventiva formulado em sede de resposta à acusação (ID 15439299 – págs. 28/41), pendente de decisão pelo magistrado
a quo
, observando-se que no pleito foi requerida a revogação da custódia cautelar com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e expedição de alvará de soltura em favor do acusado, sob o fundamento de
ausência dos requisitos legais autorizadores da medida extrema e possibilidade de substituição por cautelares alternativas por deter predicados pessoais favoráveis
, argumentos idênticos aos que foram formulados no presente
mandamus
, os quais não foram analisados no juízo de origem.

Da análise dos autos originários (ApOrd nº 0800819-20.2023.8.14.0037), observa-se que após a formulação do pleito revogatório, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva (ID 94817975), tendo o magistrado, em sequência, afastado as questões preliminares e mantido o recebimento da denúncia (ID 96994989), sem apreciar o pedido feito pela defesa. Ademais, embora tenha consignado nas informações prestadas que a manutenção ou revogação da custódia seria reanalisada por ocasião da instrução e julgamento do feito (ID 15589777), constata-se que não houve apreciação acerca do pleito revogatório na audiência realizada no dia 30/08/2023 (ID 99753431), estando pendente de decisão até a presente data.

Assim, diante da ausência de apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva pelo juízo impetrado, não vislumbro como avançar para o exame dos fundamentos apresentados no presente
writ
sem incorrer em indevida supressão de instância.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada, porém
RECOMENDO
que o juízo impetrado aprecie, com urgência, o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo paciente nos autos originários.

É como voto
.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/10/2023